Tribunal: TJMT
Processo: 0005046-17.2019.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005046-17.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 593.355.301-82 (APELADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), DEDICIO DE CARVALHO VIEIRA - CPF: 273.184.988-60 (VÍTIMA), MILENE DA SILVA VIEIRA - CPF: 086.579.963-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL QUE NÃO AUTORIZA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DIVERGENTES. RELATÓRIO POLICIAL DISSONANTE. INSEGURANÇA PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. DÚVIDA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO.
ABSOLVIÇÃO DECRETADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Apelação Criminal em desfavor da sentença de id.
177259533
, no procedimento no
0005046-17.2019.8.11.0003
, do 2a Juizado Especial de Rondonópolis, que condenou o Apelante à pena de 3 (
três
) meses de detenção.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
insuficiência probatória, com consequente absolvição, ou, ainda alternativamente,
ausência de veracidade quanto ao depoimento testemunhal da acusação; - aplicação do princípio indubio pro reo.

O Apelado pede pela manutenção da sentença, com improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem dos fundamentos, passo ao enfrentamento:

- da prova testemunhal.

Sob o crivo do contraditório, consta na sentença que:

“(...)

As vítimas Dedicio e Milene,
embora não tenham sido inquiridas em juízo,
o teor de suas declarações em fase extrajudicial
foi ratificado pelo depoimento de Josimar
...

(...)

Por sua vez, a
Vítima Dedicio afirmou em seu depoimento policial
que foi agredida fisicamente pelo acusado, o que corroboram com o Laudo Médico,
bem como com os depoimentos em Juízo das testemunhas
.

(...)

Portanto na seara policial e judicial, todos confirmaram os fatos narrados na denúncia, inclusive o Acusado admitiu na seara investigativa que realmente agarrou a vítima pela camisa.”

Extrai-se do boletim de ocorrência juntado no id. 177263936 – pág. 23, elaborado pelo Policial que atendeu a ocorrência, Sr. DIVINO ALEXANDRE GONÇALVES que: -
“não foram identificadas pessoas que presenciaram o ocorrido próximo ao local”.

Posteriormente, em depoimento colhido em audiência de instrução
(Id. 177260592),
novamente afirmou:
“-que atendeu a ocorrência de trânsito após o fato; - que não presenciou o fato; - que não chegou a ouvir as vítimas; - que as vítimas já haviam sido levadas pelo SAMU; “- que no momento da ocorrência, não houve queixa por parte dos interessados, Sr Dedicio e da Sra Milene contra o Sr Antônio.”

Por outro lado, a testemunha de defesa, Sr.
ADALGISSON SANCHES
(id.
177259521),
afirma:
“-que chegou no acidente assim que escutou a pancada, fez o contorno e voltou; - que o Sr Antonio estava muito preocupado com a esposa caída no chão, muito nervoso; - que um saiu correndo; - que o outro parecia que estava bêbado; - que não viu o Sr. José agredindo alguém; - que viu ele levando o Sr Dedicio para ver sua esposa caída no chão; -que não viu o Sr Antonio agredindo a filha do Sr Dedicio em momento algum; - que não teve briga; - que ficou no local por uns 20minutos.”

Enquanto a testemunha de acusação, Sr.

JOSIMAR AUGUSTO DA SILVA relata
: “-que o Sr Antonio é quem colidiu com eles; - que após o acidente ele correu; que ele viu o Sr Antonio batendo em seu cunhado e na sua sobrinha; - que se agarraram e rolaram pelo chão; - que a discussão durou uns 5, 10 ou 15 minutos; - que quando saíram do carro o Sr antonio queria pegar ele, porém ele já correu e ele pegou o cunhado; - que ele saiu fora; que ele ficou olhando de longe as agressões; - que ele ficou com medo; - que não retornou; - que apareceu o pessoal e ele ficou de boa; - que não ta sabendo de ação cível onde o acusado é Autor; - que compareceu à audiência da referida ação cível mas o Acusado não compareceu.”

Por fim, verifico que as vítimas não prestaram depoimentos em juízo.

- da aplicação do princípio
indubio pro reo
.

O decreto condenatório não pode estar fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal
(com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).
Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. VÍTIMA NÃO PRESTOU DEPOIMENTO EM JUÍZO. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE LEMBRAR DA OCORRÊNCIA. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). 2. No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos autos, não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito, porquanto a vítima nunca foi encontrada para depor em juízo, o acusado é revel e os policiais militares declararam não se lembrar dos fatos. 4. Assim, conclui-se que não foram apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem o agravado como autor da lesão corporal. 5. É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de negar validade ao depoimento da vítima, mas sim de impedir a condenação do acusado com base em declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra prova judicializada dos autos. 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ – 6a T - AgRg no AREsp: 1958274 GO 2021/0280393-1 – rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 22/11/2022 - DJe 29/11/2022).

Deste modo, ao confrontar as versões das testemunhas, do Apelante, do Boletim de Ocorrência, do Auto de Exame de Corpo de Delito, dos Termos de Declarações com os depoimentos realizados, evidente a
dúvida sobre a real conduta praticada pelo Apelante,
uma vez que a palavra da vítima possui grande valor probatório, contudo, diante da inexistência de depoimento judicial, e tendo apenas uma única testemunha (
JOSIMAR AUGUSTO DA SILVA
), atualmente em litígio com o acusado.

No ponto, a dúvida milita em favor do réu (
princípio do
in dubio pro reo).

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO INTERPOSTO PELA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E JUS À MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - PEDIDO DE CONDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - ADOÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM - AGRESSÕES RECÍPROCAS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELO APELADO NO DIA DOS FATOS - INCERTEZA SOBRE QUEM INICIOU AS AGRESSÕES - AUSÊNCIAS DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - MEDIDAS PROTETIVAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - PLEITO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO. Se “o conjunto probatório mostrou-se frágil para embasar um decreto condenatório em relação ao delito de lesão corporal, sobretudo porque o contexto fático demonstra uma possível ocorrência de agressões recíprocas, existindo relatos da própria vítima, em audiência, afirmando que investiu contra o acusado para agredi-lo, sem saber informar com certeza quem iniciou as agressões” e a “Defesa acostou o boletim de ocorrência [...] em que o acusado compareceu na delegacia, no dia dos fatos, informando ter sido agredido com dois socos em seu rosto que foram desferidos pela sua ex-companheira, o que foi ratificado em juízo no interrogatório do denunciado, reforçando o contexto probatório das agressões recíprocas entre a vítima e o acusado, [...] não há provas irrefutáveis que comprovem a ocorrência do delito em questão de forma suficiente para a decretação de um édito condenatório.” (Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito) Mantida a absolvição por lesão corporal, resulta prejudicado o pedido subsidiário de manutenção das medidas protetivas, pois não se mostra juridicamente possível impõe restrições à liberdade individual sem justa causa.”
(TJMT – 1a CCrim – RApCrim no 00113727520168110042 – rel. Desembargador MARCOS MACHADO – j. 17/12/2019 – Dje 22/01/2020).

“EMENTA: APELAÇÃO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. Diante da incerteza existente acerca da conduta praticada pelo agente, imperativa se mostra a aplicação do velho brocardo "in dubio pro reo", reformando-se a sentença. 2. A Palavra da vítima possui grande valor probatório sendo indiferente a tenra idade da criança, contudo existe a dúvida se as palavras da criança são verdadeiras ou se foi induzida pela mãe, portanto, apresenta-se duvidosa. 3. Não existem provas suficientes aptas a demonstrar que a imputação feita ao acusado é verdadeira, prova colhida nos autos não idônea, dando ensejo à absolvição. 4. Recurso conhecido e provido.” (
TJCE – 1a CCri - RApCrim no 9093532200980600011 – rel. Desembargador PAULO CAMELO TIMBÓ - DJe 21/11/2012).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. sentença recorrida
e
absolver o Apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
;
e,
b)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024